Tribunal: TJES
Processo: 5000222-38.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-38.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCY MARIA CAMPOS LIBERATO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenização, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 27/05/2020, a requerida compareceu no local e realizou inspeção na instalação da unidade consumidora, onde foi indicada suposta irregularidade e confeccionado TOI, bem como informou que o desvio de energia havia sido sanado. Aduz ter sido cobrado pela requerida o valor de R$33.072,91, referentes ao consumo irregular supostamente apresentado.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
TORNO SEM EFEITO a liminar deferida em id 9906545 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos para nulidade do TOI, inexigibilidade do débito relativo ao consumo irregular e refaturamento das contas de consumo em aberto para excluir eventual cobrança referente ao TOI, bem como o pleito de indenização por danos morais. Quanto ao pedido contraposto, JULGO PROCEDENTE para DECLARAR a existência do débito de R$ 35.431,08 (trinta e cinco mil e quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos), alusivo ao TOI de n° 3471841.”

3. Recurso Inominado pela parte autora, alegando que a única alteração de consumo se deu nos meses de Abril e Maio, quando a academia de ginástica estava fechando por conta da pandemia do Covid – 19. Aduz que não há que se falar em alteração de consumo posterior a referida inspeção e lavratura do respectivo TOI, isso porque ainda que houvesse sido constatado fraude nos meses em houve alteração de consumo, jamais chegariam a esse patamar, já que a média de consumo gira em torno de R$500,00.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Assim sendo, não demonstrada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)